Tribunal: TRF3
Processo: 0008934-47.2016.4.03.6181
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
179/283)

0008934-47.2016.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 74404

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. LAUDO PERICIAL. DISPENSABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. VALOR DO DIA-MULTA.

1. O exame pericial é dispensável quando o crime está demonstrado de forma inequívoca por outros elementos de prova. Precedentes.

2. Para caracterizar-se o crime impossível, a falsificação deve ser evidente e percebida sem esforço, o que não ocorreu no caso.

3. Pena mantida. Valor do dia-multa reduzido para o mínimo legal.

4. Apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, apenas para reduzir o valor do dia-multa para o mínimo legal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.